Tribunal: TJDFT
Processo: 0000707-17.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS E ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade. (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).
2. O relato da vítima, tanto em sede inquisitorial, quanto em juízo, corroborado pelas demais provas dos autos, demonstra de forma satisfatória a materialidade e autoria da infração penal.
3. O crime de ameaça é formal, ou seja, se consuma no próprio momento do ato praticado pelo agente ao ofendido, ou quando a vítima toma conhecimento da ameaça. Assim, comprovada a veiculação das palavras intimidativas à vítima, o dolo do réu de amedrontá-la e a capacidade da sua conduta de produzir este resultado, a manutenção da condenação pelo crime de ameaça é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.